Tribunal: TJSP
Processo: 0026756-12.2010.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRANSITO – ATROPELAMENTO FATAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FACE DE EMPREGADOR DEPOIS DE RECONHECIDA CRIMINALMENTE A RESPONSABILIDADE DE PREPOSTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Atropelamento da genitora dos autores por caminhão de pequeno porte conduzido por preposto do requerido (supermercado). Preposto condenado criminalmente por homicídio culposo,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRANSITO – ATROPELAMENTO FATAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FACE DE EMPREGADOR DEPOIS DE RECONHECIDA CRIMINALMENTE A RESPONSABILIDADE DE PREPOSTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Atropelamento da genitora dos autores por caminhão de pequeno porte conduzido por preposto do requerido (supermercado). Preposto condenado criminalmente por homicídio culposo, por ter dado causa ao atropelamento por excesso de velocidade. Pretensão do empregador, no cível, de imputar a responsabilidade do acidente à vítima, por culpa exclusiva à vítima. Descabimento. Nos termos do artigo 935 do Código Civil, "a responsabilidade civil e independentemente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal". Viabilidade apenas de aferição das condenações impostas na sentença. Reparação moral arbitrada em favor de cada coautor inadequada às particularidades da causa, quando somadas aos encargos moratórios incidentes (atualização monetária e juros de mora). Reparação milionária. Redução da reparação moral para padrão mais equânime, uma vez considerada a capacidade econômica do requerido e a sua responsabilidade indireta pelo evento. Reparação moral para cada um dos cinco coautores em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com incidência dos consectários da mora deste novo arbitramento. Readequação também dos honorários advocatícios de sucumbência, porque arbitrados excessivamente em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tanto no tocante à lide principal como na lide secundária travada em face de seguradora. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação na lide principal e em valor equitativo na lide secundária. Recurso de apelação do requerido em parte provido para realinhar o valor da reparação moral devida e melhor ajustar os honorários sucumbenciais.